Tribunal: STF
Processo: EP 131
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, condenado pela prática dos crimes previstos no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e 1º, da Lei 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à penal total de 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado. 



    Determinei o início da execução da pena em decisão proferida em 24/4/2025 e REFERENDADA, por maioria, pelo Plenário desta SUPREMA CORTE.



    A prisão do apenado foi efetivada em 25/4/2025 e, na sequência, foi determinado o início de cumprimento de pena de reclusão de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, em regime fechado, na Ala Especial no Presídio Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió/AL.



    Em face de sua condição de ex-Presidente da República, ficou consignado que o cumprimento da pena na ala especial do referido presídio deverá ser em cela individual.



    Em 1º/5/2025, em razão da sua grave situação de saúde, amplamente comprovada nos autos, sua idade – 75 (setenta e cinco) anos – e a necessidade de tratamento específico da Doença e Parkinson - há aproximadamente 6 (seis) anos, e a manifestação favorável do Ministério Público, concedi prisão domiciliar humanitária a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (CPF 029.062.871-72), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, acrescida das seguintes medidas restritivas de direitos: 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social de Alagoas deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento; 



    (3) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, de sua equipe médica e de seus familiares, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 10/12/2025, a defesa requereu autorização para realização de “visita conjunta”, no dia 29/12/2025, dos casais: Cláudio Melo Filho (CPF nº 358 882 885-00) e M Claudia Gurgel do Amaral Melo (CPF nº 443.876.015-15); Marco Aurélio de Paula Machado Cunha (CPF nº 271.223.888-59) e Karina Wassita Curi Cunha (CPF nº 483.260.621-20); e Arthur Cezar da Silva Júnior (CPF nº 480.327.271-91) e Isabela Figueirêdo Lira (CPF nº 603.456.401-87). 



    É o relatório. DECIDO. 



    O apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.



    O art. 317 do CPP estabelece que a prisão domiciliar “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Excepcionalmente, no curso da execução penal é admitida a substituição da prisão em regime aberto pela prisão domiciliar, conforme art. 117 da LEP.



    Desta forma, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção, incompatível com a “autorização para visita conjunta”, nos termos requeridos pela defesa. 



    A visita conjunta não constitui direito assegurado pela legislação de regência, tampouco representa motivo apto a afastar, ainda que temporariamente, a custódia domiciliar decretada. A flexibilização das condições impostas comprometeria a regular execução da pena, em afronta ao princípio da legalidade estrita que rege a execução penal.



    INTIME-SE a defesa a esclarecer quais as pessoas, no limite de 2 (duas) que pretendem receber visitas no 29/12/2025, havendo possibilidades de indicação de outras datas para as demais.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente